Tribunal: TJBA
Processo: 0000649-56.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000649-56.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE CARLOS GOES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO À PENA DE 03 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO.

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA O APELANTE COMO RESPONSAVEL PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

- Os elementos de prova colhidos durante a instrução processual são inteiramente aptos e suficientes para ensejar a condenação do Apelante, não havendo o que se falar em legítima defesa. Isto porque, ao afirmar que agrediu a vítima para se defender das agressões que se encontrava sofrendo, o réu nada trouxe aos autos para dar apoio a sua alegação.

- H
avendo provas suficientes de que a agressão física foi perpetrada pelo Apelante,
com evidente animus laedendi,
e de que, em decorrência dela, a vítima veio a óbito - conforme atesta a prova técnica não há como acolher a legítima defesa, tampouco a desclassificação do delito.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº

0000649-56.2016.8.05.0044
, da Vara Crime da Comarca de Candeias – Bahia, sendo Apelante
JOSÉ CARLOS GOES PEREIRA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
e o fazem pelas razões a seguir: